Tribunal: TJES
Processo: 5000026-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000026-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000026-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN face à decisão proferida nos autos da execução fiscal tombada sob o nº. 0018794-96.2003.8.08.0024, que determinou a penhora de ativos financeiros de titularidade do agravante.

Aduziu, em suma, que não houve pedido expresso para atos expropriatórios a despeito do magistrado originário ter procedido a penhora

online

dos ativos financeiros do agravante. Prosseguiu narrando que não é parte integrante do feito originário e, ainda, prescrição quanto ao redirecionamento da execução fiscal originária.

Pugnou liminarmente pela suspensão das decisões agravadas a fim de liberar o bloqueio
online

dos seus ativos financeiros, ao que foi indeferido na decisão de ID 956000 em razão, especialmente, da falta de robustez instrutória capaz de corroborar com as alegações do agravante naquele momento.

Em contrarrazões, sustentou a municipalidade a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal na espécie e a inocorrência da prescrição para sua realização, além da existência de requerimento expresso na exordial quanto à penhora realizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000026-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatoriado, tratam os autos de agravo de instrumento interposto por LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN face à decisão proferida nos autos da execução fiscal tombada sob o nº. 0018794-96.2003.8.08.0024, que que determinou a penhora de ativos financeiros de titularidade do agravante.

Aduziu, em suma, que não houve pedido expresso para atos expropriatórios a despeito do magistrado originário ter procedido a penhora

online

dos ativos financeiros do agravante. Prosseguiu narrando que não é parte integrante do feito originário e, ainda, prescrição quanto ao redirecionamento da execução fiscal originária.

Pugnou liminarmente pela suspensão das decisões agravadas a fim de liberar o bloqueio
online

dos seus ativos financeiros, ao que foi indeferido na decisão de ID 956000 em razão, especialmente, da falta de robustez instrutória capaz de corroborar com as alegações do agravante naquele momento.

Em contrarrazões, sustentou a municipalidade a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal na espécie e a inocorrência da prescrição para sua realização, além da existência de requerimento expresso na exordial para a realização de penhora.

Para melhor compreensão do caso teço breves considerações sobre o feito originário.

A execução fiscal em apreço foi movida em face de “Mix Concreto LTDA” e dos demais coobrigados incluídos na Certidão de Dívida Ativa nº 933/2003, a saber, WILMAR DA SILVA SANTOS e PAULO DARSI ARESI. Uma vez não localizada a empresa para fins de citação, diligenciou-se o ato junto aos sócios coobrigados, tendo restado igualmente infrutífero.

Nada obstante, reiterou-se o ato em outros endereços fornecidos pelo Ente, igualmente sem êxito.

Em uma terceira tentativa, o Município indicou novo endereço para as partes e acrescentou de modo arbitrário e injustificado o agravante na relação, sendo somente este último localizado e devidamente citado.

Oportuno se faz ressaltar que, após a citação do agravante, a empresa “Mix Concreto LTDA” interpôs nos autos originários Exceção de Pré-Executividade, oportunidade em que apresentou cópia do seu contrato social,
que indica como únicos sócios
a senhora
Márcia Lage Riberio e
o senhor
Luciano Figueira Cavalcante (“sócio-administrador”)
. Além disso,
na CDA apresentada pelo Município no decorrer do processo (ID 945322, fl. 23/24) consta o “quadro de sócios/administradores”
indicando somente os
senhores WILMAR, PAULO E LUCIANO (este último novamente
apontado
como “sócio-administrador – responsável”).

Em que pese o agravante não ter sido indicado em momento algum pelo Município na Certidão de Dívida ativa ou mesmo na petição inicial, fora este citado, e teve seu patrimônio bloqueado através do Sistema SISBAJUD (ID. 945322, fls. 36/39), na vultuosa importância de R$ 707.737,10 (setecentos e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e dez centavos).

Pois bem.

É sabido que a empresa que deixa de atuar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes, como verifico ter ocorrido no caso em apreço, caracteriza sua dissolução irregular e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. A este respeito dispõe o enunciado sumular 435 do STJ. Confira-se:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (
STJ
, SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)

Reafirmando tal circunstância, o Colendo STJ firmou a tese, no julgamento do tema repetitivo nº 630, de que
“
e
m execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao
sócio-gerente
”

(
STJ
, REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014).

Tal exegese permanece sendo aplicada de maneira pacífica pelos tribunais, que demandam a qualidade de sócio-gerente para o redirecionamento da execução fiscal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. NÃO LOCALIZAÇÃO NO DOMICÍLIO CONHECIDO. PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
1.

No REsp 1.371.128/RS, repetitivo, a Primeira Seção decidiu reafirmar o enunciado da Súmula n. 435 do STJ, segundo o qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"
.

2.
No caso dos autos, o recurso do Estado foi provido porque o acórdão recorrido contraria a orientação deste Tribunal Superior, tendo em vista que, mesmo com a certidão do oficial de justiça, recusou o redirecionamento.
3.
Agravo interno não provido. (
STJ
, AgInt no REsp 1894768/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do
sócio-gerente
. Inteligência da Súmula 435 do STJ
. 3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da inexistência de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
, AgInt no AREsp 1691067/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021)

Muito embora o Município agravado alegue em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento a necessária responsabilização do agravante enquanto sócio da empresa, fundamentando-se no artigo 134, inciso III do CTN
1
, verifico que parece ser este, em verdade, um ato de desespero do Ente diante da ausência de localização da empresa e dos sócios indicados na CDA para a execução de débito fiscal.

Isto pois, na hipótese em comento, não foi feita menção ao agravante em nenhum dos documentos apresentados pelo Município, nem mesmo na petição inicial. Em consulta ao
site
da Junta Comercial, verifiquei, ainda, inexistir cadastro em que figure a referida parte como sócio-gerente da empresa executada.

A intelecção da súmula nº 435/STJ é clara ao dispor acerca da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, ou seja, aquele que, expressamente, exerça função de gerência, administração ou direção da empresa, sendo essa condição essencial à medida e que não atende o agravante.

Ressalto, por oportuno, que o redirecionamento da execução fiscal a sócio não incluído na CDA é possível, desde que o ente público credor prove a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN
2
, o que não restou demonstrado
in casu.
(nesse sentido:
STJ
, REsp 1.110.925/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – tema 108; AgRg no AgRg no AREsp 767.277/MT; AgRg no AREsp 708.225/DF).

Submeteu o STJ a julgamento em sede de recursos repetitivos a questão atinente à
“
prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica
”,
firmando seguinte tese (tema 444):

(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC
-
fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública)
; e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido, entendo que a dissolução irregular da empresa revela-se como o marco temporal aludido no acórdão paradigma para a contagem do prazo prescricional.

A certidão do oficial de justiça atestou a não localização da empresa nas datas de 01/09/2004 e 02/02/2005. Verifico, ainda, que os impulsos judiciais que sucederam a este fato foram diligenciados pelo próprio juízo, manifestando-se o Município somente em 15/01/2009, apresentando defesa à Exceção de Pré-Executividade, e, posteriormente, em 12/04/2017, informando que a CDA não foi levada à protesto.

Inexistiu neste lapso de doze anos qualquer pedido voltado ao redirecionamento da Execução Fiscal para os sócios não incluídos na CDA em comento, razão pela qual entendo estar prescrita a referida pretensão.

Ademais, tem-se ainda o fato de inexistir pedido expresso para a penhora online de ativos financeiro dos requeridos no feito executivo.

Conforme verifico da petição inicial, o único momento em que ventilou-se questões atinentes à penhora foi nos pedidos, cuja redação assim dispôs:
“requer [...] a citação dos devedores para [...] nomear bens a penhora [...] sob pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora ou o arresto, com o respectivo registro, de tantos bens quantos bastem para garantir a Execução, nos termos dos arts. 10 e 11 e demais cominações previstas no mencionado diploma legal (Lei n.° 6830/80), sem prejuízo do estatuído no CPC aplicado, subsidiariamente, na Execução Judicial para cobrança da Dívida Ativa.”

Vejamos a redação dos mencionados dispositivos:

Art. 10.
É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou Município.

Art. 11.
É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.

No tocante ao procedimento para penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira através dos sistemas BACENJUD e SISBAJUD, dispõe o artigo 854 do CPC:

Art. 854.
Para possibilitar a
penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira
, o juiz,
a requerimento do exequente
, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Tem-se, portanto, que a constrição de ativos financeiros da parte executada por meio de sistemas eletrônicos depende de requerimento expresso da parte exequente, não podendo ser determinada
ex officio
pelo magistrado, como verifico ter ocorrido na espécie.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES. 1. A orientação dessa Corte Superior é no sentido de que ofício administrativo endereçado à secretaria do juízo não supre a necessidade da prática do respectivo ato processual, a cargo da parte (exequente). Com efeito, "
a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado
" (REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). No mesmo sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (
STJ
, AgInt no REsp 1832860/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACEN JUD. REQUERIMENTO FORMULADO EM OFÍCIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO PELA PARTE CREDORA NOS AUTOS DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC. PRECEDENTES. [...] 3.
A constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema bacenjud exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado
, conforme disposto no artigo 655-A do CPC/73 (ora revogado). Nesse sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017; AgRg no REsp 1218988/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011. 4. Recurso especial não provido. (
STJ
, REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. BACENJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC/1973. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o juiz pode determinar, de ofício, a penhora via Bacenjud. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a constrição de ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema Bacenjud, na vigência do CPC/1973, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado.
3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do STJ. 4. Recurso Especial provido. (
STJ
,

REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

Saliento que embora os julgados ora colacionados façam remissão ao artigo 655-A
3
do Código Processual Civil de 1973, não ha que se falar em impossibilidade de aplicação ao Código atual, considerando que a redação do art. 854
4
do CPC/15 mantém igual exigência, especialmente no que concerne ao “requerimento do exequente”.

Diante deste cenário concluo que a inclusão do agravante nos autos revela-se indevida, pois, embora tenha sido este regularmente citado, a sua integração na relação jurídica ocorreu de modo arbitrário e desprovido de amparo legal, considerando que a parte não foi indicada na petição inicial, não consta na CDA como devedora coobrigada, tampouco cuidou o Município de indicar, ainda que minimamente, sua qualidade de sócio-gerente, inexistindo também pedido de redirecionamento do feito executivo ao sócio não incluído na CDA – pretensão esta prescrita –, restando patente que a parte não pode ser corresponsável pela dívida ora executada, devendo ser excluída do polo passivo processual.

Ainda que assim não fosse, a própria penhora online demonstrou-se incabível na espécie pelas razões previamente delineadas, de modo que liberação do bloqueio realizado nos autos do processo de origem igualmente é medida que se impõe.

Desta feita, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar a liberação da penhora realizada nos autos de origem e reconhecer a ilegitimidade passiva de LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN, extinguindo com relação a este o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, oportunidade em que condeno o agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do artigo 85, §§1º, 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 134.
Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

III
- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

2

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

3
Art. 655-A.
Para possibilitar a
penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira
, o juiz,
a requerimento do exeqüente
, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

4
Art. 854.
Para possibilitar a
penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira
, o juiz,
a requerimento do exequente
, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO NÃO INCLUÍDO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, a teor da Súmula 435 do STJ.

2.
É possível o redirecionamento da demanda executiva a sócio não incluído na CDA, desde que o ente público credor prove a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, o que não restou demonstrado
in casu.

3.
Na hipótese vertente a inclusão do agravante nos autos revelou-se indevida, pois, embora tenha sido este regularmente citado, a sua integração na relação jurídica ocorreu de modo arbitrário e desprovido de amparo legal, considerando que a parte não foi indicada na petição inicial, não consta na CDA como devedora coobrigada, tampouco cuidou o Município de indicar, ainda que minimamente, sua qualidade de sócio-gerente, inexistindo também pedido de redirecionamento do feito executivo, restando patente que a parte não pode ser corresponsável pela dívida ora executada, devendo ser excluída do polo passivo processual.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.